Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-41.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002784-41.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN NERY DE JESUS

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível contra sentença de improcedência. Alegação de negativação indevida em razão de débito de cartão de crédito. Pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito de R$ 49,74, anulação de negativação em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, relacionados a contrato de cartão de crédito com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) apreciar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de análise sobre a celebração de acordo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; (iv) avaliar a licitude da negativação diante da ausência de notificação prévia; (v) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois a parte recorrente impugna de modo específico os fundamentos da sentença,
discutindo
a validade da negativação, a ausência de notificação prévia, a inexistência de débito e a necessidade de inversão do ônus da prova, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A ausência de análise expressa sobre a validade do suposto acordo não configura cerceamento de defesa, pois a sentença enfrentou o tema da existência da dívida e da legitimidade da negativação com base nos documentos constantes nos autos.

5. A inversão do ônus da prova depende de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, não suprida pela mera juntada de faturas desacompanhadas de comprovantes de pagamento.

6. A inscrição do nome em cadastro de inadimplentes fundada em débito vencido e não quitado à época configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

7. A obrigação de notificar o devedor previamente à negativação é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, e não da instituição credora, conforme a Súmula 359 do STJ.

8. A controvérsia sobre a existência ou validade de acordo celebrado após a negativação não interfere na análise da legitimidade da inscrição realizada com base em inadimplemento anterior.

9. Não caracterizada a negativação indevida, é incabível a indenização por danos morais, inexistindo ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

10.
Diante d
o não provimento do recurso,
cumpre
majora
r os

honorários advocatícios sucumbenciais
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §11 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil
.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso de apelação
não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §11 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8002784-41.2024.8.05.0199
,
em que é apelante
MIRIAN NERY DE JESUS

e apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.